Tribunal: STF
Processo: HC 68080
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
"Habeas  Corpus".  Inepcia  da  denuncia.   Impedimento   de
Juiz.Estupro : caracterização.
         "H.C." indeferido.
1.       Não procede a alegação de que participou  do  julgamento  da
apelação, juiz que oficiara em primeiro grau, quando se verifica  que
a referencia ao nome  deste,  como  integrante  da  turma  julgadora,
resultou de equivoco, depois esclarecido.
2.       Se a sentença condenatória foi confirmada,  por  acórdão  de
Tribunal, este e que deve ser impugnado - Não mais  a  denuncia,  com
alegação de inepcia.
3.       E de se ter por  caracterizado  o  estupro  se  a  conjunção
carnal se consuma, mediante violência ou grave ameaça a vítima.
4.       No âmbito estreito  do  "habeas  corpus"  e  inadmissivel  o
reexame aprofundado das provas.
         "H.C." indeferido.